Tribunal: TJSP
Processo: 1501082-45.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação. Tráfico. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Autoria e materialidade incontroversas. Pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. Impossibilidade. Quantidade imposta da pena e reincidência. Pena e regime mantidos, pois bem fixados e fundamentados. Recurso não provido.